Tribunal: TJSP
Processo: 1013808-81.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
r fechada. Revisão de benefício de suplementação de aposentadoria. Plano de benefício definido (BD). Regulamento aplicável é o vigente na implementação plena das condições de elegibilidade (janeiro/1999, após aposentadoria INSS – art. 62 do regulamento de 1975), e não na adesão (1975). Tema 907/STJ. Mera expectativa de direito às regras originárias (média das últimas 36 remunerações). Alterações de 1985/1996 plenamente válidas. Ilegitimidade passiva da patrocinadora (Usiminas). Tema 936/STJ. Autonomia da entidade (arts. 32/36 LC 109/2001). Reajuste anual em maio conforme equilíbrio atuarial e sem prejuízo ao beneficiário. Prescrição quinquenal restrita a parcelas pretéritas. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 16% sobre o valor da causa.
(TJSP; Apelação Cível 1013808-81.2024.8.26.0562; Relator (a): FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2026; Data de Registro: 07/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2026

Data de publicação:

07/01/2026

Ementa:
Apelação cível. Previdência complementar fechada. Revisão de benefício de suplementação de aposentadoria. Plano de benefício definido (BD). Regulamento aplicável é o vigente na implementação plena das condições de elegibilidade (janeiro/1999, após aposentadoria INSS – art. 62 do regulamento de 1975), e não na adesão (1975). Tema 907/STJ. Mera expectativa de direito às regras originárias (média

Ementa:
Apelação cível. Previdência complementar fechada. Revisão de benefício de suplementação de aposentadoria. Plano de benefício definido (BD). Regulamento aplicável é o vigente na implementação plena das condições de elegibilidade (janeiro/1999, após aposentadoria INSS – art. 62 do regulamento de 1975), e não na adesão (1975). Tema 907/STJ. Mera expectativa de direito às regras originárias (média das últimas 36 remunerações). Alterações de 1985/1996 plenamente válidas. Ilegitimidade passiva da patrocinadora (Usiminas). Tema 936/STJ. Autonomia da entidade (arts. 32/36 LC 109/2001). Reajuste anual em maio conforme equilíbrio atuarial e sem prejuízo ao beneficiário. Prescrição quinquenal restrita a parcelas pretéritas. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 16% sobre o valor da causa.